Tribunal: TJMT
Processo: 71102-72.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
27/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 637117-5 / 2020
Quinta-feira, 27 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80711023320188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80711023320188110001
Requerente: JOELMA RODRIGUES
Requerido: JEQUITI COSMETICOS ? SS COSMETICOS
Beneficiário: JOELMA RODRIGUES
Conta Judicial 3700108165977
Valor: R$ 6.289,60 (seis mil e duzentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)
Autorizado: MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ: 852.744.451-87
Data de Emissão: 27/08/2020
Titular Conta MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ Titular Conta 852.744.451-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3852 010842485 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1058406659 1/1